Tribunal: TJDFT
Processo: 0724539-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724539-85.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: MARIA JOSE LIANDRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA” ajuizada por MARIA JOSÉ LIANDRO DA SILVA. Consulta ao andamento processual mostra a prolação de sentença julgando procedente o pedido para “determinar a ré que autorize a realização dos exames BRAF e FGFR, conforme prescrito pelo médico especialista. Ainda, CONDENO a parte requerida a indenizar a requerente em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, sendo que tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% a. m., a contar da data da negativa, e correção monetária a partir da presente data, em sintonia com os enunciados das Súmulas 54 e 362 do STJ. Ante a sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, a teor do que estabelece o artigo 85, § 2o do CPC. Julgo extinta a ação, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC”. O julgamento de procedência importa na perda do objeto do presente recurso, por tornar desnecessário o provimento recursal inicialmente postulado. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (AGI 20160020472172, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 04/08/2017)” Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator